Tribunal: TJPA
Processo: 0801223-96.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801223-96.2023.8.14.0061

APELANTE: RAILAN PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0801223-96.2023.8.14.0061
EMBARGANTE: RAILAN PINHEIRO DE SOUZA
EMBARGADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à alegada invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico.

2 - A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) omissão quanto à inversão do ônus da prova; (iii) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia médica; (iv) omissão quanto à aplicação da tabela SUSEP; (v) omissão quanto aos danos morais; e (vi) omissão quanto aos honorários advocatícios, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

3 - Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4 - Inexiste omissão quanto à aplicação do CDC, expressamente reconhecida no acórdão, tendo a controvérsia sido resolvida com base na insuficiência do conjunto probatório.

5 - A inversão do ônus da prova não é automática e não exime o autor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito, inexistindo omissão no ponto.

6 - Não há cerceamento de defesa quando a própria parte dispensa a produção de prova pericial, sendo vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

7 - A análise da tabela SUSEP resta prejudicada pela ausência de comprovação da invalidez permanente, pressuposto lógico para sua aplicação.

8 - A improcedência do pedido principal afasta, por consequência lógica, o dever de indenizar por danos morais.

9 - Mantida integralmente a sentença, subsiste o capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, inexistindo omissão.

10 - Evidenciado o intuito de rediscutir matéria já decidida, inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

11- EMBARGOS DE DECLARASÇÃO CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0801223-96.2023.8.14.0061
EMBARGANTE: RAILAN PINHEIRO DE SOUZA
EMBARGADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAILAN PINHEIRO DE SOUZA
em face do Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID 29606700), que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA.

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária Consumerista de Cobrança de Indenização Securitária cumulada com danos morais, em que o embargante alegou ter sofrido acidente automobilístico em 28/06/2021, com fraturas no pé direito, resultando em incapacidade laboral como militar do Exército Brasileiro. Postulou indenização securitária por invalidez permanente no valor de R$ 150.000,00 e danos morais de R$ 100.000,00. O Juízo a quo julgou os pedidos improcedentes por insuficiência probatória quanto à invalidez permanente.

Em Apelação, o recorrente sustentou: (i) nulidade por cerceamento de defesa; (ii) aplicabilidade do CDC; (iii) inversão do ônus da prova; (iv) suficiência probatória; e (v) direito à indenização, ainda que parcial, com base na tabela SUSEP, além de danos morais. O Acórdão rejeitou todas as teses, mantendo a improcedência da demanda.

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos (ID 29685746), com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, apontando: (i) omissão quanto à aplicação do CDC; (ii) omissão quanto à inversão do ônus da prova; (iii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia médica; (iv) omissão quanto à tabela SUSEP; (v) omissão quanto aos danos morais; e (vi) omissão quanto aos honorários sucumbenciais. Requer efeito infringente para reforma integral do julgado.

Em contrarrazões (ID 29822330), a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
pugna pela rejeição dos embargos, sustentando ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e que o embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida.

À Secretaria, para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0801223-96.2023.8.14.0061
EMBARGANTE: RAILAN PINHEIRO DE SOUZA
EMBARGADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA (RELATORA):

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, por satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, mas
nego-lhes provimento
, pelas razões a seguir expostas.

I — DA INADMISSIBILIDADE DO EFEITO INFRINGENTE

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito. É assente na jurisprudência do STJ que a insurgência voltada à reforma do julgado, a pretexto de apontar vícios de integração, caracteriza tentativa vedada de atribuir feição infringente ao recurso. No caso, o embargante reproduz as mesmas teses da Apelação e requer reforma integral do julgado, revelando, de forma inequívoca, a natureza infringente disfarçada do recurso.

II — DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CDC

Sem razão. O Acórdão reconheceu expressamente a natureza consumerista da relação, com fundamento no art. 3º, §2º, do CDC e na Súmula 297/STJ. A incidência do diploma consumerista foi aplicada como premissa do julgamento; o que se fez, a partir daí, foi analisar se o conjunto probatório era suficiente para embasar a condenação — concluindo-se pela negativa. Não há omissão, mas inconformismo com a conclusão jurídica adotada.

III — DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Sem razão. O Acórdão examinou diretamente a questão, consignando que, mesmo sob o regime consumerista, incumbia ao autor apresentar lastro probatório mínimo para demonstrar, ao menos indiciariamente, a invalidez permanente alegada. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática nem exonera o consumidor do dever mínimo de indicar elementos que embasem sua pretensão. Os laudos trazidos pelo próprio autor foram insuficientes para tanto. Inexiste omissão.

IV — DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A questão foi amplamente enfrentada no Acórdão, que rejeitou a preliminar com fundamento inatacável: o próprio autor expressamente dispensou a realização de perícia, afirmando que as provas documentais seriam suficientes. Não é admissível que a parte, após ter dispensado a prova técnica, venha a invocar nulidade por sua ausência — conduta que contraria a boa-fé processual e o vedado
venire contra factum proprium
(art. 5º do CPC). O requerimento da seguradora na contestação não altera essa conclusão. Não há vício a sanar.

V — DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TABELA SUSEP

Sem razão. A aplicação da tabela SUSEP pressupõe logicamente a prévia comprovação de invalidez permanente — total ou parcial. Tratando-se de instrumento de quantificação de incapacidade já reconhecida, sua análise ficou prejudicada pela ausência de comprovação do próprio fato constitutivo do direito. Não há omissão, mas consequência lógica da conclusão sobre a insuficiência probatória.

VI — DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DANO MORAL

Sem razão. O dano moral vinculado à negativa de cobertura securitária tem natureza acessória e pressupõe o reconhecimento de que tal negativa foi ilegítima ou abusiva. Mantida a improcedência integral da demanda, inclusive quanto à indenização securitária, a rejeição do pedido de danos morais decorre como consequência lógica e automática. O Acórdão que mantém a improcedência total não está obrigado a fundamentar especificamente cada pedido acessório, quando a improcedência do pedido principal os absorve.

VII — DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS

Sem razão. O Acórdão manteve integralmente a sentença de improcedência, cujo capítulo de sucumbência fixou os honorários em desfavor do autor. A manutenção integral da sentença implica necessariamente a conservação de todos os seus capítulos. Não há omissão.

VIII — CONCLUSÃO

Os presentes embargos não identificam qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. O que se verifica é a reprodução das mesmas teses recursais já expressamente enfrentadas no Acórdão, com o nítido propósito de obter, por via transversa, a revisão do mérito — finalidade vedada aos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado não configura omissão, contradição ou erro material.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento, mantendo integralmente o Acórdão embargado.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026